Tribunal: CARF
Processo: 18186.003367/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003367/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.179 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ DE CARVALHO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO LANÇAMENTO.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido, na apuração do imposto devido
na declaração de ajuste, no ano-calendário em que o rendimento
correspondente se tornou disponível para o contribuinte. Impõe-se a
manutenção da glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez
não haver nos autos qualquer elemento capaz de elidi-la.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
APLICABILIDADE.
SUMULA
CARF.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
fiscal.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO/.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das matérias não prequestionadas em primeiro grau, além de rejeitar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003367/2010-08
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

a preliminar de prescrição intercorrente, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
LUIZ DE CARVALHO NETO, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 20/05/2010 (AR e-fl. 22), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de dedução indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre valores recebidos a título de aluguel da pessoa
jurídica MINISTÉRIO ATOS, em relação ao ano-calendário 2005, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 23/27, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/09,
a qual fora julgada improcedente pela 18a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-61.923, de 02 de outubro de 2014, de e-fls.
36/42, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se cogitar de cancelamento do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação em regência, se
verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido, na apuração do imposto devido na
declaração de ajuste, no ano-calendário em que o rendimento correspondente se tornou
disponível para o contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não haver
nos autos qualquer elemento capaz de elidi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 56/75,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez ter
transcorrido 06 (seis) anos e meio entre a data da expedição da intimação – 06/04/2021 – e a
data do julgamento, em 02/10/2014, sem qualquer tipo de movimentação processual, sob pena de
malferir os preceitos no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante se infere
da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
aduzindo para tanto que o recorrente não poderia ser responsabilizado pelo tributo em discussão,
tendo em vista que sequer a empresa locatária efetuou o pagamento dos respectivos aluguéis e,
bem assim, do imposto retido, o que ensejou, inclusive, a propositura de ação de despejo em face
da empresa MINISTÉRIO ATOS.
Em defesa de sua pretensão, sustenta a inocorrência do fato gerador do tributo,
qual seja, o pagamento dos aluguéis, impondo seja decretada a insubsistência do feito, não
podendo o recorrente ser cobrado por tributo o qual não existiu fato gerador.
Explicita que existe sentença condenatória em face da pessoa jurídica locatária,
contudo, até o presente momento esta não efetivou o pagamento dos alugueres, seja com a
retenção do imposto, seja sem a retenção, não podendo o notificado ser cobrado pelo respectivo
imposto sem ter recebido qualquer importância.
Em outra via, alega que já teve seus rendimentos diminuídos à época pela
retenção do tributo, contudo, agora busca o Fisco ver recolhidos novamente os mesmos valores,
incluídos ainda de multa e juros de mora. Em outras palavras, reitera que a recorrente não pode
e não deve ser responsabilizada pelo recolhimento do referido tributo, visto que já o antecipou,
tendo sido de seus rendimentos recebidos das fontes pagadoras excluídos tais valores.
Argumenta que a legislação de regência determina que a responsabilidade pela
retenção do imposto de Renda na fonte é da empresa LOCATÁRIA e não da pessoa física
contratada. E, assim, constatada a falta de retenção do imposto, o qual tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado (trimestral, estimado mensal ou anual), devem ser exigidos da fonte
pagadora.
Acrescenta que a compensação procedida em sua declaração encontra-se
absolutamente correta, uma vez que tais valores foram, de fato, retidos por ocasião do pagamento
dos alugueis ao recorrente, mas, ao que parece, não foram recolhidos pela fonte pagadora, a
quem deve recair a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, não cabendo penalizar o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

notificado, que acabou sendo induzido a erro, na esteira dos precedentes deste Colegiado, que
vem afastando a penalidade diante de erro escusável.
Argúi a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda pretenso IRRF sobre valores recebidos a
título de aluguel da pessoa jurídica MINISTÉRIO ATOS, em relação ao ano-calendário 2005.
Uma vez intimado a comprovar a retenção dos valores declarados, o contribuinte quedou-se
inerte, ensejando a respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 7.874,55 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
REND. REFERE-SE A ALUGUEL RECEBIDO DE MINISTÉRIO ATOS. A
EMPRESA NÃO INFORMOU À SRF RETENÇÃO DE IR DO CONTRIB;
ANEXOU-SE CONTRATO ALUGUEL, INF.DE REND., CÓPIA LAUDAS AÇÃO
DESPEJO. NO ITEM 10,f, DA PEÇA INICIAL DO PROCESSO, FOI REQUERIDO
O ACRÉSCIMO DO IR AO PRINCIPAL. O JUIZ JULGOU PROCEDENTE A
AÇÃO, DECIDINDO PELO RECOLH. DE ALUGUEIS E ENCARGOS, NÃO
FICANDO CLARO SE ESTAVA INCLUÍDO O IR. O CONTRIB. FOI INTIMADO A
APRESENTAR A SENT. LIQUIDADA P/TAL VERIFICAÇÃO: SE TIVESSE O
JUIZ DECIDIDO P/RECEBIMENTO IR RETIDO, PERECERIA O DIREITO DE
COMPENSAÇÃO IR. COMO NÃO FOI APRESENTADO O DOC. SOLICITADO,
FOI EFETUADA A GLOSA.”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, suscitando a nulidade do feito e a sua pretensa não responsabilização em relação ao
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

crédito, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, em síntese, nos
seguintes termos:
“[...]
Ora, obvio está que se a empresa não reteve e nem recolheu o imposto declarado
pelo contribuinte, como retido na fonte, esse não poderá ser compensado em sua
Declaração de Ajuste Anual.
Desta feita, mantém-se a glosa do imposto retido na fonte de R$ 7.874,55.
No que tange aos pertinentes rendimentos de aluguel, se esses não foram
recebidos, cabe ao contribuinte comprovar através de documentação hábil, a qual
deveria ter sido apresentada juntamente com sua impugnação, conforme determinado no
art. 15 do Decreto 70.235/72 (PAF), corroborado pelo art. 36 da Lei 9.784/99.
Transcrevemos abaixo, os referidos artigos: [...]
Assim sendo, não tendo sido apresentada prova alguma que comprove o não
recebimento do aluguel, esses não serão excluídos da DIRPF EX 2006/Ac 2005. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, inovando
substancialmente suas razões de defesa, como passaremos a demonstrar.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma
vez ter transcorrido 06 (seis) anos e meio entre a data da expedição da intimação – 06/04/2021 –
e a data do julgamento, em 02/10/2014, sem qualquer tipo de movimentação processual, sob
pena de malferir os preceitos no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante se
infere da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as
Súmulas vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do
artigo 45, inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição
intercorrente suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da
exigência fiscal, aduzindo para tanto que o recorrente não poderia ser responsabilizado pelo
tributo em discussão, tendo em vista que sequer a empresa locatária efetuou o pagamento dos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

respectivos aluguéis e, bem assim, do imposto retido, o que ensejou, inclusive, a propositura de
ação de despejo em face da empresa MINISTÉRIO ATOS.
Em defesa de sua pretensão, sustenta a inocorrência do fato gerador do tributo,
qual seja, o pagamento dos aluguéis, impondo seja decretada a insubsistência do feito, não
podendo o recorrente ser cobrado por tributo o qual não existiu fato gerador.
Explicita que existe sentença condenatória em face da pessoa jurídica locatária,
contudo, até o presente momento esta não efetivou o pagamento dos alugueres, seja com a
retenção do imposto, seja sem a retenção, não podendo o notificado ser cobrado pelo respectivo
imposto sem ter recebido qualquer importância.
Em outra via, alega que já teve seus rendimentos diminuídos à época pela
retenção do tributo, contudo, agora busca o Fisco ver recolhidos novamente os mesmos valores,
incluídos ainda de multa e juros de mora. Em outras palavras, reitera que a recorrente não pode e
não deve ser responsabilizada pelo recolhimento do referido tributo, visto que já o antecipou,
tendo sido de seus rendimentos recebidos das fontes pagadoras excluídos tais valores.
Argumenta que a legislação de regência determina que a responsabilidade pela
retenção do imposto de Renda na fonte é da empresa LOCATÁRIA e não da pessoa física
contratada. E, assim, constatada a falta de retenção do imposto, o qual tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado (trimestral, estimado mensal ou anual), devem ser exigidos da fonte
pagadora.
Acrescenta que a compensação procedida em sua declaração encontra-se
absolutamente correta, uma vez que tais valores foram, de fato, retidos por ocasião do pagamento
dos alugueis ao recorrente, mas, ao que parece, não foram recolhidos pela fonte pagadora, a
quem deve recair a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, não cabendo penalizar o
notificado, que acabou sendo induzido a erro, na esteira dos precedentes deste Colegiado, que
vem afastando a penalidade diante de erro escusável.
Argúi a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de início, constata-se que parte substancial das argumentações do
contribuinte se apresenta como absoluta inovação recursal, não cabendo seu conhecimento, uma
vez já atingidas pela preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Partindo dessas premissas, em que pese entendermos que nestes casos é de se
conhecer integralmente do recurso voluntário, mas não das razões preclusas, tendo em vista que
o pressuposto de conhecimento é a tempestividade, diante do posicionamento majoritário do
Colegiado no sentido de conhecimento parcial da peça recursal em situações desta natureza, nos
quedamos a este entendimento, em homenagem à economia processual.
Em verdade, o único ponto que consta da impugnação e, bem assim, do recurso
voluntário diz respeito a eventual responsabilidade pela comprovação da retenção do IRRF
compensado pelo contribuinte em sua DIRPF.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

No entanto, da simples leitura de seu recurso voluntário, constata-se que o
contribuinte faz uma verdadeira confusão ao tratar da matéria.
De um lado, afirma que não houve o pagamento do aluguel e nem muito menos a
retenção e recolhimento do imposto.
Mais adiante, em sentido contrário, afirma que recebeu os alugueis descontados
das retenções procedidas pela empresa locatária, a qual deveria ser responsabilizada pelo
recolhimento do tributo em comento.
Num caso ou no outro, independentemente dos efeitos decorrentes de cada uma
das afirmações, o certo é que a contribuinte não logrou comprovar nenhuma de suas alegações,
sendo mais certo ainda que, de fato, procedeu a compensação do IRRF, sem a devida
comprovação do recolhimento do imposto, conforme restou circunstanciadamente demonstrado
no Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.179 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003367/2010-08

Fl. 111
DF CARF MF
Original